Tribunal: TJBA
Processo: 8094882-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094882-57.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: ADRIANO BOA MORTE SANTOS Advogado(s):RENATO FIORAVANTE DO AMARAL ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 379 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, limitou os juros moratórios convencionados a 1% ao mês, ao reconhecer a abusividade da cláusula que previa encargos de 6% mensais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês em contrato de financiamento regido por Cédula de Crédito Bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula nº 379, estabelece que, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. A Lei nº 10.931/2004, que rege as Cédulas de Crédito Bancário, não prevê autorização expressa para pactuação ilimitada de juros moratórios. A estipulação de juros moratórios em patamar de 6% ao mês revela-se manifestamente abusiva, devendo ser limitada a 1% ao mês, conforme entendimento reiterado dos Tribunais Estaduais. A revisão contratual é admitida quando constatada cláusula abusiva, ainda que pactuada, prevalecendo a função social do contrato e o equilíbrio da relação consumerista. A compensação de valores eventualmente devidos entre as partes deve ser discutida na fase de cumprimento de sentença IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV e §1º, III; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, III; CPC, art. 489. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 379; STJ, Súmula nº 297; TJ-BA, Apelação Cível nº 8136607-31.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 21.08.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1087009-11.2022.8.26.0002, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 24.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1012441-24.2022.8.11.0040, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 14.05.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0278293-86.2022.8.06.0001, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 06.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8094882-57.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como apelado ADRIANO BOA MORTE SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR